Tribunal: TJES
Processo: 5005195-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005195-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANETE FIRMINO JOSE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
5195
-
42
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
JANETE FIRMINO JOSÉ

AUT. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO
.
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO
.

1.
A jurisprudência
da
Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta. Precedentes.

2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada,
não sendo este o caso dos autos
.

3
.
Habeas Corpus
não
conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
5195
-
42
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
JANETE FIRMINO JOSÉ

AUT. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
JANETE FIRMINO JOSÉ
, em face de suposto ato coator praticado pelo ilustre Magistrado da Vara
Única
de
João Neiva
/ES, nos autos
da a
ção penal
número 00
0
0274
-
89
.20
2
2
.8.08.00
67
,
sob o fundamento de que a paciente está sendo submetida a suposto constrangimento ilegal
.

Em suas razões, aduz o impetrante
que no bojo do processo originário em epígrafe, a coacta foi condenada à pena total de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 2º da Lei nº 12.850/1
3
.

Alega,
ainda,
que
o respeitável entendimento do MM Juiz de 1ª instância, porém, foi equivocado quanto a dosimetria da pena, mormente em razão dos fundamentos inidôneos e genéricos apresentados, exasperando a pena da paciente de maneira descabid
a.

Requer seja concedida a ordem de ofício em favor da Paciente para inicialmente absolver a mesma de todos os delitos imputados. Subsidiariamente, requer seja considerado o princípio da especialidade, aplicando apenas uma penalidade e fixando em seu patamar mínimo, ante a flagrante ilegalidade
bis in idem
;
e, a redimensionar a pena dos crimes para o mínimo legal, em todas as fases (1ª, 2ª e 3ª fases dosimétricas), julgando procedente o presente

writ

em todos os seus termos.

Pois bem.

De início, certo que o presente remédio processual não possui tão largo escopo a ponto de, sem qualquer risco de emoldurar-se a segregação irregular, servir ao ataque às decisões judiciais de forma irrazoável.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

Por sua vez, encontra-se subordinado às condições da ação, quais sejam, a legitimidade ad causam (ativa e passiva), interesse de agir e a possibilidade jurídica.

Sob o aspecto positivo, as hipóteses de cabimento encontram-se circunscritas no artigo 648 do Código de Processo Penal, que se amoldam às seguintes hipóteses: I - Quando não houver justa causa para a prisão; II - Quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina; III - Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV – Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V – Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; VI – Quando o processo for manifestamente nulo; VII – Quando extinta a punibilidade.

No caso dos autos, há um relevante ponto que me inclina a não considerar as diversas razões apresentadas, no que é pertinente.

Consoante relatado, buscam verdadeiramente as impetrantes a reforma da r. sentença condenatória lançada em face da paciente, com lastro em tácita tese de nulidade processual supostamente decorrente da deficiência da defesa técnica nos autos originários nº 0000274-89.2022.8.08.006
7.

Assim, ao argumento de que a negligência da defesa anteriormente constituída prejudicou a coacta de exercer a ampla defesa em sede recursal, pretendem a revisão do ato sentencial, requerendo a prolação de
decisum
absolutório, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
infere-se da sentença que a coacta foi condenada no bojo da ação penal nº 0000274-89.2022.8.08.0067 como incursa nos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, ao cumprimento da pena total de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.903 (mil, novecentos e três) dias-mul
ta.

Outrossim, da cópia da certidão colacionada ao Id. 8121427, constata-se que a r. sentença condenatória transitou em julgado em face da paciente na data de 09.02.2024.

Embora não se possa verificar dos autos do processo de origem – uma vez que disponibilizados apenas de forma parcial (Id. 8121423) –, depreende-se da própria narrativa apresentada pelas impetrantes que, após a prolação do édito condenatório, tanto a ré quanto seu defensor constituído foram intimados do
decisum
, não se registrando, contudo, interposição de recurso de apelaçã
o.

Segundo relatado, o patrono, devidamente habilitado com procuração nos autos, teria deixado correr
in albis
o prazo para apresentação da apelação criminal, razão pela qual o processo transitou em julgado para a coacta, sendo determinado o cumprimento dos comandos sentenciais em seu desfavor.

Diante de tal cenário, verifica-se um obstáculo ao conhecimento da presente impetração, porquanto a condenação da paciente transitou em julgado.

Sob esse prisma, pondera-se que, para a análise quanto à alegação de suposta nulidade decorrente da deficiência de defesa técnica, necessário seria a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, o que revela que o presente remédio constitucional foi impetrado como substituto da revisão criminal e resulta em total inadequação da via eleita.

Nesse viés, forçoso registrar que hodiernamente o entendimento prevalente nas Cortes Superiores é no sentido de não admitir o manejo do Habeas Corpus em substituição a impugnações ou recursos, como também inadmitir sua impetração como sucedâneo de revisão criminal, com o fim de racionalizar a utilização desta ação mandamental e prestigiar a lógica do sistema recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

Como salientado, tal posicionamento visa a preservar a utilidade e eficácia do remédio constitucional em questão, destinado primordialmente a proteger a liberdade de locomoção da pessoa humana, quando já violada ou ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, bem como assegurar a utilização da via correta, que, no presente caso, ante os requerimentos da desconstituição do trânsito em julgado e da revisão da sentença condenatória, é a ação de revisão criminal.

Nos moldes delineados, tem-se que o presente
writ
, em substituição do recurso próprio, só poderia ser analisado caso constatada, de plano, manifesta ilegalidade que implique ofensa ao direito de liberdade da paciente, o que não se verifica do caso dos autos.

Por tais fundamentos, não sendo a via do Habeas Corpus o instrumento jurídico próprio, bem como não se evidenciando nenhum constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, conclui-se que a impetração não merece ser conhecida.

Ante o exposto
, pelos fundamentos apresentados
NÃO CONHE
Ç
O
deste habeas corpus impetrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)